Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-72.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001216-72.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINA SILVA BERNARDES ALVES e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI, RONY BACELAR GRAMACHO, GABRIEL SILVA MOREIRA, SIMAO TORREAO ESPINHEIRA, MARCOS LOURENCO DE ANDRADE SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VAZAMENTO CONSTATADO. ÁREA VISTORIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL.
LAUDO TÉCNICO QUE NEGA A OCORRÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS.
ATIVIDADES PESQUEIRA E MARISQUEIRA PRESERVADAS. DOCUMENTO IDÔNEO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Não houve o alegado indeferimento de prova, visto que a própria parte em réplica considerou o feito apto a julgamento. O juiz, na qualidade de destinatário das provas, considerou os elementos encartados aos autos e expôs motivadamente os fundamento de sua convicção. Preliminar rejeitada.

II – O vazamento informado realmente existiu, porém o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA)
realizou estudo do local e expediu nota técnica atestando a inexistência do dano ambiental alegado pelos Apelantes
, bem como a preservação das atividades marisqueira e pesqueira.

III - Conquanto a defesa do meio ambiente seja ação prioritária e enseje responsabilidade objetiva, uma vez não constatada a existência de dano, inexiste obrigação indenizatória a ser fixada.

Precedentes deste Colegiado sobre os fatos versados nos autos. Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001216-72.2021.8.05.0044.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento
ao
recurso
,

pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça